Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por Joaquina Navarro de Amorim contra sentença de Id. 40510697, que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento do medicamento Belimumabe e de indenização por danos morais, formulados em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, embasada nos seguintes fundamentos: "No julgamento do EREsp n.1886929/SP, o c. STJ entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem os procedimentos não listados. O julgado admite que possa haver, a título excepcional, a cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente não incluído no rol da ANS quando demonstrado que não exista outro substituto terapêutico ou quando já esgotados os procedimentos previstos pelo rol desde que, (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) hajacomprovação daeficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado comentes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Dos autos é possível extrair que a autora já foi submetida ao tratamento com METOTREXATE, AZATIOPRINA, MICOFELONATO MOFETIL, HIDROXILCOROQUINA, PREDINISOSA, estando refratária a estes tratamentos. Afirma que a autora faz uso de corticoterapia há longa data, estando córtico-dependente, tendo desenvolvido Osteoporose secundária devido ao tratamento. (ID no 125445440). Conforme o relatório de recomendação da CONITEC juntado aos autos, ID no 125445443, o LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES) pode ser tratado com CLOROQUINA ou HIDROXICLOROQUINA, DEXAMETASONA e BETAMETASONA, METILPRDNISONA e PREDNISONA, AZATIOPRINA, CICLOSPORINA, CICLOFOSFAMIDA, DANAZOL, METOTREXATO e TALIDOMIDA. Não resta demonstrado dos autos, portanto, que a autora tenha sido submetida a todos os tratamentos para a doença previstos na recomendação da CONITEC, a exemplo dos tratamentos com DANAZOL, CICLOSPORINA e TALIDOMIDA, não sendo possível afirmar que o tratamento com o imunobiológico é o único possível de ser utilizado para a melhora do quadro clínico da paciente. (...). Assim, não sendo possível extrair dos autos informações que indiquem se tratar de situação excepcional, nos termos da decisão proferida no EREsp n.1886929/SP, não há que se cogitar ilicitude na negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, capaz de gerar dano moral indenizável. Inconformada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, argumentando que: a) o não fornecimento da nova medicação coloca em risco a saúde da apelante, com possibilidade de sangramentos graves que podem levá-la à óbito; b) o medicamento Belimumabe está aprovado pela ANVISA desde 2010 e é indicado quando os tratamentos convencionais não alcancem os efeitos esperados; c) quem decide o tratamento mais adequado é a médica assistente, não devendo o plano de saúde limitar a abordagem médica, que é mais apropriada e única recomendável para tratar o delicado quadro de saúde da apelante; d) o plano de saúde não ofereceu alternativa ao tratamento que havia sido indicada pela médica assistente, conflitando com o entendimento do STJ, segundo o qual a cobertura somente pode ser recusada se houver outro procedimento eficaz e seguro já incorporado ao rol, sendo certo que esta decisão não é vinculante; e) não existe razão para a paciente se submeter apenas aos medicamentos indicados pela Conitec, até que consiga acesso ao medicamento desejado, pois já foi tratada com outras drogas sem efeito; f) há uma segunda opinião médica indicando o Belimumabe, existindo evidências científicas que o medicamento é eficaz e econômico em termos de emprego quanto na diminuição da utilização dos recursos de saúde; e g) houve abuso de direito, justificando a condenação por danos morais. Preparo recolhido e postado sob o Id. 40510701. A parte requerida deixou de apresentar contrarrazões, apesar de devidamente intimada, conforme certidão de Id. 40510709. É o relatório do essencial. DECIDO Razões de não conhecimento da apelação. Da análise das razões recursais, constata-se que a apelante não impugnou detidamente as razões de decidir do sentenciante, notadamente a comprovação de que se submetera também à administração dos medicamentos Danazol, Ciclosporina e Talidomida, ou que estes seriam ineficazes para o tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico, apesar de indicados pelo relatório de recomendação da Conitec – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Id. 40510667) e disponibilizados pela parte requerida. Como bem salientado na sentença, não é possível concluir que o Belimumabe é o único remédio capaz de melhorar o quadro clínico da paciente. Nesse sentido, é oportuno trazer à baila precedente desta Corte de Justiça, que apreciou caso idêntico: APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO. RECUSA DEFENSÁVEL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. FALTA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. No caso em análise, o Autor requereu medicamento não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e fora do rol de procedimentos da ANS para o tratamento de LES, razão pela qual o Plano de Saúde alegou a impossibilidade do fornecimento. 2. A sentença singular determinou o fornecimento do medicamento em favor do Autor, tendo o magistrado dispensado a produção da prova pericial, dando-se por satisfeito com a documentação encartada aos autos. Considerando a documentação juntada, o feito não comportava julgamento no estado em que se encontrava, tendo em vista que não houve realização de perícia para comprovar se os medicamentos disponibilizados pelo Plano de Saúde efetivamente não trazem resultado contra a doença do Autor. (...). 6. É certo que a Apelante lastreou sua recusa em fornecer o medicamento na alegação de ausência de cobertura contratual, já que, o medicamento recomendado não é fornecido pelo SUS e não integra a lista da ANS para o tratamento de LES. 7. Desse modo, não se vislumbra a ocorrência de fato violador dos direitos de personalidade do Autor, uma vez que a negativa de fornecimento de medicamento baseou-se em interpretação das cláusulas contratuais. 8. Fixo em 15% os honorários advocatícios, em detrimento do Autor, a teor do Art. 85, § 11, do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa porquanto deferido em prol dele os benefícios da assistência judiciária gratuita. 9. Recursos conhecidos. Apelação adesiva do Autor desprovida. Apelo da Ré provido. Sentença reformada. (TJDFT, 20170110213063APC - (0005382-09.2017.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator Desembargador Roberto Freitas, 1a Turma Cível, Acórdão 1121473, julgado em 22/08/2018, publicado no DJE em 05/09/2018). Grifo nosso. O direito à saúde, positivado na Carta Magna de 1988, não impõe o acesso irrestrito à assistência médica, conforme conveniência de cada paciente, especialmente porque haveria comprometimento das finanças dos planos de saúde, caso atendido indiscriminadamente ou sem juízo de ponderação. Além da completa ausência de informação acerca da ineficácia de tratamento com todos os remédios disponibilizados pelo plano de saúde requerido, em pesquisa realizada no sítio - http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Belimumabe_Lupus_eritematoso_sistemico_2017_CP.pdf acesso em 25/10/22 – verifiquei que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, em relatório de recomendação, concluíra acerca do medicamento pretendido pela apelante que: "Em face do exposto, há evidência fraca (em virtude da perda da eficácia em 76 semanas e segurança de longo prazo) para sugerir a incorporação do belimumabe como terapia adjunta no tratamento de pacientes com LES com mais de 18 anos que não responderam a terapia padrão conforme previsto no PCDT de LES excetuando-se os pacientes com nefrite lúpica ativa grave ou com lúpus ativo grave do sistema nervoso central. Questões de custo-efetividade devem ser consideradas na decisão de incorporação". Grifo não original. Na mesma linha, o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital das Clínicas de Minas Gerais, na solicitação de parecer em ação civil pública, ajuizada no interesse de paciente diagnosticado com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), concluiu que: "[...] Nem o NICE (agência do Reino Unido) nem a agência do Canadá recomendam o uso do belimumabe para tratamento do LES, por incertezas quanto à sua real eficácia além do custo elevado. 4. Conclusão: Com base nos estudos disponíveis até o momento, não há embasamento suficiente para a recomendação do belimumabe para tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico. Dentre as alternativas disponíveis no protocolo do Ministério da Saúde, algumas ainda não foram utilizadas pelo paciente em questão". (https://bd.tjmg.jus.br/jspui/bitstream/tjmg/5611/1/NATS_NT_2014_70%20Belimumabe_lupus%5b1%5d.pdf, acesso em 25/10/2022). Destaque nosso. Não se deve olvidar que, no julgamento do EREsp no 1886929/SP, o Superior Tribunal de Justiça entendeu ser taxativo o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, em regra, não sendo exigíveis das operadoras de saúde os procedimentos não listados, salvo em casos excepcionais: a) quando há comprovação de que inexista outro substituto terapêutico; ou b) se já esgotados os procedimentos previstos pelo citado rol, hipóteses essas não demonstradas na espécie pela apelante. Desta forma, verifico que a recorrente não aponta detida e concretamente em que se funda o seu inconformismo em relação aos argumentos adotados pelo sentenciante, de modo a revolver a discussão na instância superior. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse viés, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial (obrigatório) a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, devendo sua ausência impedir o conhecimento do recurso (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Sobre essa temática, valiosas são as lições de Fredie Didier Jr: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. (DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13a Edição Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124). Desta forma, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe à apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, esta deveria dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pela magistrada singular. No entanto, não vislumbro no bojo das razões recursais qualquer impugnação específica aos fundamentos adotados pelo Juízo de origem, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, sob o fundamento de que não ficara demonstrado que a apelante também se submetera à administração dos medicamentos Danazol, Ciclosporina e Talidomida, ou que estes seriam ineficazes para o tratamento do Lúpus Eritematoso Sistêmico, apesar de indicados pelo relatório de recomendação da Conitec – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Id. 40510667) e fornecidos pela apelada. Não havendo ilicitude na negativa de cobertura pela parte requerida, inexiste dano moral indenizável. Logo, não há adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, ficando evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, filio-me ao entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, confira-se: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. SANAÇÃO DA FALHA. I. Não se conhece dos embargos declaratórios, por ofensa ao princípio da dialeticidade, cujas razões são completamente dissociadas do acórdão. II. Detectada contradição no acórdão quanto às verbas da sucumbência, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação. III. Embargos de Declaração do 3o Réu não conhecido. Embargos de Declaração do 2o Réu conhecido e provido. (Acórdão n.1092876, 20150111277023APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 4/5/2018. Pág.: 263/268) – grifo nosso. Destarte, o recurso deve conter: a) as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e indiquem a necessidade de reforma da decisão; b) os fundamentos que, por razões lógicas, devem se referir ao teor da decisão atacada; e c) a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada, pois, a falta de logicidade ou de correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença viola o princípio da dialeticidade. Considerando que o Julgador não é obrigado a rebater cada uma das teses levantadas pelas partes, bastando que fundamente devidamente suas razões de decidir, em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, considera-se prequestionada toda matéria ventilada nestes autos, de modo a evitar a oposição de embargos declaratórios para esse fim, sendo certo que eventual manejo deste recurso poderá caracterizar intenção meramente protelatória e consequente condenação de multa, com fundamento o artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil. Informações complementares. A ação foi proposta em 23/05/2022 e a sentença prolatada em 10/08/2022. O valor da causa foi estimado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Honorários advocatícios recursais. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Dispositivo. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator